Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. FIXAÇÃO CONTRA O ENTE PÚBLICO A ELA VINCULADO. REJULGAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.002 (RE 1.140.005/RJ). POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CASO CONCRETO. MATÉRIA PRECLUSA.
1. Rejulgamento do apelo que versa sobre matrícula em creche da rede pública de ensino, notadamente quanto à possibilidade de fixação de honorários em face do ente público ao qual se vincula a Defensoria Pública, que patrocina a causa.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Tema 1.002).
3. Modulação de efeitos, estabelecendo que “a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”.
4. Se a Defensoria Pública não interpõe apelação da sentença que deixa de fixar honorários em seu favor, opera-se a preclusão da matéria, não sendo também possível rediscuti-la em sede de remessa necessária, sob pena de reformatio in pejus à Fazenda Pública (Súmula 45/STJ).
5. Ratificou-se o acórdão que deu provimento parcial ao apelo do Distrito Federal.